Tribunal: STF
Processo: RE 113343
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
- Direito Constitucional, Tributário e Processual Civil.
     Recurso Especial: repercussão sobre o Recurso Extraordinário.
     I.C.M. - Isenção - Convênios 9/75, 11/81 e 24/81. Revogação
do benefício. Direito Adquirido.
     Artigos 105, III, "a" e "c", 102, III, "a", "b" e "c" e 5º,
XXXVI, da C.F.
     Ao julgar Embargos Declaratórios ao acórdão da Apelação, o
Tribunal de Justiça deixou bem claro que dera preponderância ao "tema
constitucional, de respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico
perfeito".
2.         Sendo assim, tornou-se irrelevante, para o desfecho do
Recurso Extraordinário, o fato de o Superior Tribunal de Justiça haver
negado provimento ao Recurso Especial, que suscitara questões
infraconstitucionais, como as dos artigos 178 e 179, § 2º, do Código
Tributário Nacional, e a dos Convênios 9/75 e 24/81.
3.        De resto, o improvimento do Recurso Especial, sobre matéria
infraconstitucional (art. 105, III, "a" e "c", da C.F.), não impede o
exame do Recurso Extraordinário, pelo S.T.F., quanto à matéria
constitucional prequestionada (art. 102, III, "a", "b" e "c").
4.        Prequestionado, que foi, o tema do direito adquirido, sob o
enfoque constitucional, é de ser ele objeto de consideração, pelo
S.T.F., já que reiterado no R.E.
5.        Não se caracterizou, porém, no caso, violação ao § 3º do art.
153 da E.C. nº 1/69 (atual inc. XXXVI do art. 5º da C.F.) pois o
Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência neste sentido:
     "ICM. Isenção prevista para a saída das máquinas e
equipamentos adquiridos para projeto de obra de interesse público, em
execução. Convênios 9/75, 11/81 e 24/81. Revogação dessa isenção.
     Quem tem direito à isenção em causa não é o "contribuinte de
fato", ou seja, o comprador das máquinas  e equipamentos nacionais
destinados à implementação de projetos que consultem aos interesses do
país, mas, sim, o "contribuinte de direito", que é o fabricante deles.
A este não se exige que assuma qualquer obrigação em contra-partida da
isenção, nem lhe é ela concedida por prazo determinado. Portanto, essa
isenção, por não ser condicionada, nem a termo, para o seu titular,
pode ser revogada a qualquer tempo, inexistente direito adquirido a
ela.
     Recurso extraordinário conhecido e provido." (R.E. 113.149-
SP -Tribunal Pleno - 05.10.1989, Relator o eminente Ministro MOREIRA
ALVES - RTJ 136/774).
6.        Observado esse precedente, que firmou a jurisprudência da
Corte, a respeito do tema, o presente R.E. também é conhecido e
provido, para o efeito de ficar indeferido o mandado de segurança.